Tribunal: TJMT
Processo: 1018833-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018833-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES - CPF: 420.155.021-49 (AGRAVANTE), GRAZIELA ALVES DOS SANTOS - CPF: 017.605.841-93 (AGRAVADO), GABRIELLA GAHYVA PAES E FIGUEIREDO - CPF: 011.009.581-26 (ADVOGADO), RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS - CPF: 966.725.601-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SUSPENSÃO DA CN
H
DO DEVEDOR
DEFERIDA
– DOCUMENTO UTI
LIZAD
O
COMO MEIO DE TRABALHO – INADMISSIBILIDADE
PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA
DO DEVEDOR

– POSSIBILIDADE
,
DESDE QUE RECAIA
SOBRE BENS NÃO ABARCADOS
PELA IMPENHORABILIDADE
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve ser suspensa a CNH do devedor se
tem como fonte de renda a condução de veículo automotor
.

O artigo 833,
I
I, do CPC

disp
õe
que é possível a
penhora dos bens que guarnecem
o imóvel do devedor, quando estes se demonstrem de valor elevado, em duplicidade ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que em
Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por
Danos Estéticos, Danos Materiais e Morais, Dano Existencial c/c Lucros Cessantes,
deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, bem como a penhora dos bens que guarnecem a residência do executado,
devendo a penhora recair apenas sobre os bens de elevado valor ou os que ultrapass
ar
em as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida,
respeitando-se os casos de impenhorabilidade previstas neste artigo.

O agravante alega que não foram analisados os requisitos necessários para aplicação da medida executiva atípica, quais sejam, o esgotamento dos meios ordinários, a existência de indícios de ocultação de patrimônio do agravante, a razoabilidade/proporcionalidade da medida ao caso concreto e o direito ao contraditório.

Aduz que não ficou comprovado que ele estaria ocultando patrimônio, ao contrário, não tem a mínima condição financeira de arcar com o débito sem prejuízo do próprio sustento.

Afirma que necessita da sua CNH porque trabalha como condutor de veículo
e que
os bens que guarnecem a residência são impenhoráveis, conforme estabelece o art. 1º, parágrafo único da Lei Federal n. 8.009/1990. E mais, a quantia penhorada em sua conta bancária (R$341,70) é expressiva diante da
média de valores ora declarados para fins de seu sustento.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida
parcialmente para não suspen
der
a CNH do agravante
(Id 226164155-pág. 01/03)
.

A agravada não apresentou contraminuta (Id 231864675-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em Cumprimento de Sentença movida pela agravada, foi determinado ao recorrente o pagamento de danos morais na importância de R$20.000,00.

A
parte agravada requereu fossem realizadas buscas através do sistema SISBAJUD para localizar eventuais recursos do
agravante
, bem como a apreensão/suspensão da CNH do executado,
além da
expedição de mandado de penhora e avaliação para os bens que guarnecem a residência do executado
, o que foi deferido
.

O inciso II do artigo 833 do CPC permite que sejam penhorados os
bens
móveis
existentes na residência do executado
, desde que
possuam elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns de um padrão médio de vida.
Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...] ;

II -
os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,

salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; [...]”

Entretanto, é necessária a expedição de mandado de avaliação para averiguação dos bens que guarnecem a residência
a fim de permitir
a penhorabilidade ou não
, que não pode ser presumid
a
pelo Magistrado.

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – DESDE QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA SOBRE BENS NÃO ABARCADOS PELA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – O artigo 2º da Lei nº 8.009/1990 possibilita a penhora de bens que guarnecem a residência do executado,
quando presentes as hipóteses de exclusão nele mencionadas. II - O artigo 833, inciso II, do Código de Processo Civil reforça essa assertiva ao dispor que é possível a penhora dos bens que guarnecem o imóvel do devedor, quando estes se demonstrem de valor elevado, em duplicidade ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um padrão médio de vida. III – Tendo restado infrutíferas todas as tentativas do exequente, ora agravante, em receber o seu crédito e sendo o interior do imóvel do executado guarnecido com os bens a que se refere o art. 2º da Lei nº 8.009/90, não há óbice para o deferimento do pleito, devendo tão somente ser avaliada a indispensabilidade dos bens à habitabilidade da residência pelo oficial de justiça.

(TJ-MT - AI: 10171806820198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

AGRAVO

DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - DEFERIMENTO DA PENHORA – ART. 833, II, CPC – PROTEÇÃO RELATIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando
que não se pode presumir sobre os bens que guarnecem a residência do executado são livres de constrição judicial, afigura-se correta a decisão que optou pelo deferimento da medida. Segundo a jurisprudência do STJ: “É possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade.

(TJ-MT 10116649620218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

Quanto à CNH,
é preciso avaliar a utilização
do referido
documento pelo agravante, como meio de trabalho.

N
esse documento
(Id. 33399012) consta
a
observação “EAR”, que significa o exercício de atividade remunerada
.

Portanto, o recorrente
tem como fonte de renda a condução de veículo automotor, devendo ser reformada nesse ponto a decisão ora impugnada
,
para que dela seja excluída a
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do
agravante
.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao Recurso para decotar da decisão agravada apenas a suspensão da CNH do recorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024